Tribunal: TJDFT
Processo: 0726521-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726521-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACILIANO RABELO FERREIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Graciliano Rabelo Ferreira pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública, que determinou a intimação do perito contábil para recalcular as planilhas de ID no 141156532, devendo observar os critérios para pagamento à vista ou parcelado do valor devido pelo agravante ao agravado. Em suas razões, o recorrente alega que os cálculos que foram apresentados pelo perito estão em consonância com a sentença, que determinou os parâmetros para apuração do valor devido pelo agravante para adesão ao Programa Facilita, pagando à vista. Aduz que não se pode falar em incidência de juros de mora a partir de 14/10/2019, pois o valor devido para pagamento ou consignação não foi estabelecido até o presente momento. Sustenta que a decisão agravada contraria o que foi determinada na sentença, pois está reconhecendo a mora do agravante sobre um valor que não foi sequer apurado. Afirma que não pode ser compelido a pagar qualquer valor, já que ainda não se sabe qual é o valor devido. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se a manutenção dos cálculos apresentados pelo perito na última planilha, sem a incidência de juros moratórios até a homologação definitiva dos cálculos. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão agravada, o agravante ser cobrado por quantia que pode vir a ser considerada excessiva. Por outro lado, ao menos por ora, não se pode dizer o mesmo com relação ao outro requisito – a relevância da argumentação recursal. Conforme asseverado pelo Juízo a quo, há distinções nos valores devidos, a depender da forma de pagamento. Veja-se: “Quanto ao pagamento a vista, o valor devido deve ser apurado nos termos da sentença proferida no processo n. 2016.01.1.007099-7, quais sejam, abatimento de 90% sobre os valores das penalidades e, após o dia 16/06/2014, não deverá mais incidir no saldo devedor qualquer penalidade até o trânsito em julgado da presente demanda (14/10/2019)”. No que tange ao pagamento parcelado, não há óbice quanto a incidência dos encargos moratórios, vez que o abatimento das penalidades toca apenas o pagamento a vista. Todavia, o Perito, quando da apuração do valor a ser pago de forma parcelada, aplicou correção, juros e multa até 28/05/2014 e apenas a correção monetária a partir de 28/06/2014 até 28/09/2022 quando deveria ter sido aplicado correção, juros e multa por todo o período”. Além disso, na sentença de ID no 81902552, a afirmação de que “a cessação da fluência dos juros e multa moratórios, determinada na r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública no bojo do Processo no 2016.01.1.007099-7, estava condicionado ao pagamento à vista da obrigação, com a inclusão do réu no Programa FACILITA da TERRACAP, o que não ocorreu, conforme r. sentença de ID 51306176, não havendo, pois, qualquer óbice à incidência de tais encargos sobre as parcelas cobradas nos autos em epígrafe” afigura-se plausível. Desse modo, à primeira vista, parece correta a decisão agravada ao determinar que se observem os critérios para pagamento à vista ou parcelado. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator